Tribunal: TJDFT
Processo: 0739717-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Em atenção às informações prestadas pelo d. magistrado de primeiro grau e, após analisar os autos, reconheço o meu impedimento para julgar este Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista a relação de parentesco com a então Procuradora do Distrito Federal, Dra Paola Aires Corrêa Lima, que subscreveu a inicial da ação originária, que deu origem ao Cumprimento Provisório de Sentença no qual foi interposto o recurso ora em apreço. Redistribua-se. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora